Tribunal: TJES
Processo: 5003993-32.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003993-32.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MANOEL AMORIM DE ALMEIDA REIS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE TELEFONIA. CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE (R$3.166,64), BEM COMO FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.